Tribunal: TJDFT
Processo: 0718251-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718251-24.2021.8.07.0000 RECORRENTE: WANDER GUALBERTO FONTENELE RECORRIDA: ALDENORA GOMES COELHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. PENHORA DE PERCENTUAL DO SALÁRIO DA PARTE EXECUTADA. EXCEÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO ART. 833, § 2o, DO CPC. NÃO INCIDÊNCIA. PROTEÇÃO RESERVADA ÀS PRESTAÇÕES ALIMENTÍCIAS STRICTO SENSU. RESP 1815055/SP (REPETITIVOS). DIGNIDADE DA PESSOA HUMADA. POSSÍVEL AFRONTA AOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DO DEVEDOR. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. 1. O salário, diante de sua natureza alimentar, é instituto protegido constitucionalmente contra eventuais abusos, dentre os quais se encontra a sua retenção dolosa (art. 7o, X, da Constituição Federal). 2. A fim de dar efetividade à norma acima colacionada, e de contemplar a natureza alimentar do salário, foram criados alguns mecanismos cujo objetivo é garantir a proteção desse instituto de forma a assegurar o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CF) e o mínimo existencial inerente a todos os indivíduos, como, por exemplo, a impenhorabilidade do salário disposta no art. 833, IV, do CPC. 3. Quanto à possibilidade de penhora de salário para pagamento de honorários advocatícios, restou superada a divergência jurisdicional pela Corte Superior de Justiça, sedimentando o entendimento de que a execução de honorários advocatícios não excepciona, por si só, a regra de impenhorabilidade, como permite o art. 833, IV, do CPC (REsp 1815055/SP – julgado pelo rito dos repetitivos). 4. A situação financeira da executada não permite a aplicação da exceção de impenhorabilidade salarial reconhecida pelo STJ no Julgamento do REsp 1828388/DF, no sentido de que "A regra da impenhorabilidade pode ser relativizada quando a hipótese concreta dos autos permitir que se bloqueie parte da verba remuneratória, preservando-se o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família (Súmula 568/STJ)." 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou os artigos 85, §14, 833, §2o, 926 e 927, todos do Código de Processo Civil, porque é possível a relativização da impenhorabilidade salarial para quitação de débito oriundo de honorários advocatícios, em razão de sua natureza alimentar. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com amparo em julgado do TJSP. Requer no ID 28748087 – Pág. 10 que as futuras publicações sejam feitas em nome do advogado WANDER GUALBERTO FONTENELE (OAB/DF 40.244). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 85, §14, 833, §2o, 926 e 927, todos do CPC, e em relação ao apontado dissenso pretoriano. Com efeito, a turma julgadora, ao indeferir a penhora de benefícios previdenciários da devedora, considerou inexistir demonstração inequívoca de que a penhora garantiria a preservação da dignidade da devedora e de sua família, em razão de seu baixo rendimento. Assim, modificar tal conclusão demandaria, necessariamente, reexame de conteúdo de natureza fática e probatória, providência obstada pelo verbete sumular 7 do STJ (AgInt no REsp 1937739/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 23/9/2021). Acrescente-se que a mencionada barreira também se aplica ao apelo fundamentado no dissenso pretoriano (AgInt no AREsp 1824984/MS, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJ-e de 2/9/2021). Determino que as futuras publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado WANDER GUALBERTO FONTENELE (OAB/DF 40.244). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A015